Tribunal: STF
Processo: Rcl 71454
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Termasa - Terminal Marítimo Luiz Fogliatto S.A. contra decisão proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do Processo nº 0020327-46.2023.5.04.0123, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 48.



     Termasa - Terminal Marítimo Luiz Fogliatto S.A. afirma que nos autos em referência, lhe foi atribuída responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços na relação empregatícia mantida com o obreiro, parte beneficiária da presente reclamatória.



    No ponto, argumenta que 



    “a Autoridade Reclamada atribuiu responsabilidade subsidiária ao TERMASA, pelos créditos trabalhistas devidos ao obreiro, com base na Súmula 331, do TST, embora o contrato com a empresa de transporte tenha natureza civil, o que afronta a autoridade jurisprudencial do STF - ADC 48” (edoc. 1, p. 4).



    Ressalta ainda que



    “[...] no decorrer da Reclamatória Trabalhista, restou demonstrado que o segundo Reclamado – ora Reclamante – firmou contrato de transporte com a ROMA AGÊNCIA DE TURISMO LTDA, o que não deveria atrair a aplicação da Súmula 331, do TST, conforme jurisprudência desta Corte Suprema. 



    As empresas mantinham relação de natureza civil, diversa da trabalhista, sendo que o contratante – TERMASA –, mediante pagamento, utilizava os serviços da contratada – ROMA AGÊNCIA DE TURISMO LTDA, empregadora do funcionário – somente para transportar seus funcionários. 



    Efetivamente, não há previsão legal, doutrinária ou jurisprudencial para que, em casos como este, se possa atribuir responsabilidade subsidiária, nos moldes enunciados pela Súmula nº 331, do TST, como determinado no acórdão. Pelo contrário, o atual posicionamento deste STF é de que não há se falar em vínculo de emprego, muito menos em responsabilidade subsidiária.



    [...]



    Veja-se que o entendimento proferido pelo STF, com caráter vinculante, estabelece que, estando configurada a relação comercial de natureza civil, devido à existência de contrato de transporte entre as empresas, não há fundamento jurídico que justifique a responsabilidade subsidiária da contratante pelas verbas devidas ao trabalhador da empresa contratada, pois não há vínculo empregatício. 



    Isso tudo a evidenciar a possibilidade de que nem todo o trabalho pessoal e oneroso seja regido pela CLT”.



    Requer o deferimento da medida liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, “a procedência da ação, com a cassação da decisão Reclamada, reconhecendo-se a incompetência da Justiça do Trabalho, afastando-se a responsabilidade subsidiária do Reclamante pelas verbas deferidas ao trabalhador, nos autos da Reclamatória Trabalhista n.º 0020327-46.2023.5.04.0123, tendo em vista o nítido desacordo entre o acórdão e a jurisprudência deste Egrégio STF.”



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a ementa do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    Compulsados os autos, observo que a demanda foi originalmente instaurada por Jesum Mendes Lemos com com objetivo de ter reconhecido o direito a verbas trabalhistas inadimplidas no curso do contrato de trabalho firmado na função de motorista de ônibus de passageiros com Roma Agência de Turismo Ltda., prestadora de serviços da ora reclamante, Termasa - Terminal Marítimo Luiz Fogliatto S.A. (e-doc. 03, p. 17).



    No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), o recurso manejado por Jesum Mendes Lemos foi provido parcialmente para “reconhecer a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada [Termasa] pelos créditos trabalhistas deferidos ao reclamante na presente ação”. Transcrevo trecho de interesse:



    “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 



    O reclamante busca a condenação subsidiária da segunda reclamada. Alega que ficou comprovada a prestação de serviços em benefício dessa empresa. Argumenta que existe nos autos contrato firmado entre as reclamadas cujo objeto é ‘transporte de funcionários’, sendo o recorrente motorista de ônibus de transporte de funcionários. Além disso, nesse contrato consta expressamente no parágrafo primeiro, fl. 107, a existência de obrigação de fiscalização dos encargos trabalhistas.



    O juízo de origem, com fundamento em decisões do TST, entendeu que o transporte de empregados não é de terceirização de serviços, nos moldes da Súmula 331 do TST.



    Analiso. 



    Inicialmente, registro que o reclamante foi contratado pela primeira reclamada no período de 12/09/2015 a 06/06/2021, para exercer a função de motorista de ônibus, sendo despedido sem justa causa.



    Constou do contrato firmado entre as reclamadas que ‘a CONTRATADA prestará serviços diários de transporte de funcionários do seu Grupo Econômico, utilizando veículos de sua propriedade e ou de terceiros, nos itinerários e horários que constam do Anexo I a este contrato’ e que ‘A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente, durante o prazo de vigência do presente contrato, os comprovantes dos pagamentos dos salários, encargos e obrigações trabalhistas, tributários, previdenciários, de recolhimento do FGTS, ficando a CONTRATANTE autorizada, a qualquer tempo, a realizar retenção proporcional aos encargos previdenciários, fundiários e trabalhistas, cuja quitação de responsabilidade da CONTRATADA não seja comprovada na vigência do presente contrato" (ID 0ddbd3b).



    Considerando que a atividade de transporte de empregados não se trata de uma necessidade eventual da segunda reclamada, e sim constante, sendo os serviços prestados de modo habitual e diariamente, entendo que a hipótese é de terceirização de atividade-meio, nos moldes da Súmula 331 do TST. Apenas em caso de prestação de serviços de forma eventual, por não fazerem parte da rotina da empresa, não se estaria diante da terceirização de serviços. 



    Com efeito, na terceirização, a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços é inerente ao liame obrigacional entre os agentes que se beneficiam do negócio sobre a mão de obra assalariada e repousa no risco empresarial objetivo pela terceirização.



    Cumpre assinalar que a responsabilização do tomador dos serviços não se restringe à questão da culpa in eligendo, in contraendo e in vigilando. Também traduz obrigação decorrente da exploração do trabalho de terceiro e da tutela protetiva do Direito do Trabalho.



    A responsabilidade subsidiária cristalizada pelo inciso IV da Súmula 331 do Egrégio TST tem por fundamento legal o preceito contido nos artigos 186 e 927 do atual Código Civil Brasileiro e o princípio da proteção do valor social do trabalho expresso no artigo 1º da Carta Magna.



    Por tais razões, entende este Colegiado ser a subsidiariedade a medida que melhor se ajusta à hipótese de terceirização de serviços, uma vez que, em caso de inadimplemento por parte do empregador direto e da eventual incapacidade deste em responder pela dívida a qual foi condenado como principal devedor, fica garantido, ao empregado-credor, a faculdade de fazer valer seus direitos, judicialmente reconhecidos, contra o litisconsorte passivo que efetivamente se beneficiou de seus préstimos laborais, tendo este último, por sua vez, o direito de regresso contra o real devedor.



    No mesmo sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao fixar a seguinte tese no tema nº 725, com repercussão geral: 



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante". 



    Desse modo, a segunda reclamada deve responder, de forma subsidiária, pelos créditos devidos ao autor, decorrentes da relação de emprego que este manteve com a primeira reclamada.



    Sinalo que a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, nos termos do disposto pelo item VI da referida Súmula nº 331 do TST, abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. 



    No mesmo sentido decidiu esta Turma julgadora em caso semelhante, envolvendo a terceirização de serviços de transporte de empregados pela ora segunda reclamada:



    (...)



    Pelo exposto, dou provimento ao recurso para reconhecer a responsabilidade subsidiária da segunda reclamada pelos créditos trabalhistas deferidos ao reclamante na presente ação.” (e-Doc. 8 11, p. 2/4)



    Verifica-se, portanto, que não há aderência estrita entre o paradigma evocado e o ato reclamado que declarou a responsabilidade subsidiária da reclamante ao pagamento das verbas trabalhistas devidas em razão de contrato de trabalho regido pela CLT firmado entre a prestadora de serviços e a parte beneficiária, sendo incontroverso a ausência de transporte de cargas como moldura fático-jurídica subjacente à controvérsia instaurada no Processo nº 0020327-46.2023.5.04.0123.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Vide precedentes:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08).



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Ausência de prova formal da existência de contrato regido pela Lei nº 11.442/07. Inexistência de aderência estrita com o paradigma tido por violado. Impossibilidade de utilização da reclamação constitucional como instrumento de reexame do ato reclamado. 1. Ato reclamado fundado na ausência de prova formal da existência de contrato firmado com fundamento na Lei nº 11.442/07. Impossibilidade de se aferir a aderência estrita entre o objeto tratado no ato reclamado e o conteúdo da ADC nº 48. 2. Pretensão que demanda o revolvimento e o reexame do conjunto fático-probatório é incompatível com a via reclamatória, a qual não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 64.187-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 7/3/24).



    Ressalte-se, ademais, que não se admite o uso da reclamação constitucional para reacender debate precluso nos autos originários, tampouco como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Nesse sentido, vide precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À À TESE FIXADA NA ADPF 324 E À SÚMULA VINCULANTE 10. MEDIDA PROPOSTA QUANDO A QUESTÃO IMPUGNADA JÁ ESTAVA PRECLUSA. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. Precedentes. 2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Afinal, ‘[é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão’ (CPC/2015, art. 507). 3. No caso, não houve, no momento oportuno, qualquer recurso quanto à licitude da terceirização de atividade-fim da empresa concessionária de serviço público, de modo que a matéria se tornou preclusa. 4. Pretensão de desconstituir, pela via da reclamação, decisão preclusa, impossibilitada de impugnação no processo original. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 39.733/MG-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/11/20)



     “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TEMA 5 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. DIFERENÇAS APURADAS. INDEVIDO ABATIMENTO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES EM FACE DE AUMENTOS ESTIPENDIAIS ULTERIORES. RESSALVA QUANTO À REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRAS. DEBATE SOBRE EVENTUAL REESTRUTURAÇÃO NÃO SUSCITADO PERANTE AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECLUSÃO. CONTRARIEDADE AO PARADIGMA NÃO CONSTATADA. FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. INADMISSÍVEL USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O entendimento adotado pela autoridade reclamada não se contrapõe ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 5 da sistemática da repercussão geral, na medida em que eventual reestruturação da carreira de servidores públicos estaduais não foi suscitada perante as instâncias ordinárias. 2. Tampouco é pertinente o debate sobre as premissas fáticas adotadas pelo juízo de origem, sob pena de indevida utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 30.608/SP-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 28/9/20)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, os reclamantes ficam advertidos, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024 de setembro de 2024..



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente